Tribunal: TJDFT
Processo: 0739531-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739531-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILTON LEMOS DE ANDRADE AGRAVADO: GUILHERMANDO DE FATIMA OLIVEIRA D E S P A C H O Não há pedido de gratuidade judiciária ou indicação do ato na qual a benesse foi deferida. Venham, pois, as custas em dobro para análise do pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator